Tribunal: STF
Processo: ARE 1416807
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. MULTA. ANÁLISE DA NATUREZA CONFISCATÓRIA:  SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Estando o Agravo de Instrumento pronto para receber julgamento de mérito, deve ser julgado prejudicado o Agravo Interno manejado contra o deferimento ou indeferimento da tutela liminar recursal vindicada. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NOME INSERIDO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. MULTA PUNITIVA INFERIOR A 100% DO TRIBUTO. ART. 48, I, LEI 1.287/2001. MULTA FIXADA EM 60% DO VALOR DO TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 2. Nos termos da súmula 393/STJ, ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. 3. Mostra-se perfeitamente possível a inclusão no polo passivo da CDA do nome do sócio indicado no título executivo que instruiu a petição inicial. 4. A multa punitiva fixada no percentual inferior a 100% do valor do tributo declarado e não recolhido não configura caráter confiscatório. 5. Recurso conhecido e não provido” (fl. 3, e-doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XIII e LV do art. 5º, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146, o inc. IV do art. 150 e o art. 174 da Constituição da República.



    Argumentam que “a Fazenda Pública incluiu a sócia como devedora sem lhe oportunizar o contraditório e ampla defesa na fase administrativa e confirmada pelos juízos sentenciantes de 1º e 2º que a mera inclusão do nome da sócia na CDA é perfeitamente possível, inclusive à sua responsabilização, invertendo o ônus da prova” (fl. 11, e-doc. 93).



    Asseveram que “a cláusula ‘sempre que possível’, do art. 145, § 1º, da Constituição Federal, não quer dizer que o caráter pessoal dos impostos e sua graduação, segundo a capacidade econômica do contribuinte, sejam de adoção facultativa pelo legislador. (...) Diversos dispositivos do texto fundamental prestigiam tal ideia mediante outros institutos, como a vedação à utilização de tributo com efeito de confisco, art. 150, IV, da Constituição federal, protegendo o cidadão contra o abuso do poder do Estado” (fl. 13, e-doc. 93).



    Assinalam que “o v. acórdão viola os preceitos constitucionais previstos no art. 150, IV da Constituição Federal, ao julgar válida uma multa moratória em patamar de 60% do valor do ICMS declarado pelo contribuinte, no GIAM” (fl. 14, e-doc. 93).



    Pedem “a) Seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, para que seja excluído o nome da sócia do polo passivo da execução e que a multa moratória seja reduzida de acordo com os patamares aplicais ou seja, 20%, conforme a jurisprudência pacifica desta corte; b) Seja o Recorrido intimado para se manifestar, querendo; c) Seja determinada a redistribuição dos ônus sucumbenciais” (fl. 18, e-doc. 93).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 109).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes salientam que “todos os atos atacados neste Recurso Extraordinário foram ventilados na decisão recorrida, (...) Ou seja, foram previamente questionados, pois a decisão viola o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inc. IV da Constituição Federal, ao considerar a aplicabilidade da multa moratória de 60% como não sendo confiscatória” (fl. 5, e-doc. 125).



    Sustentam que “tanto a decisão do juízo a quo quanto o acórdão do TJTO violam o princípio da vedação do confisco, previsto nos artigos 5º, incisos XIII e LV, 145, § 1º, 146, inciso III, alínea ‘a’ 150, inciso IV e 174, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 125).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O cerne da questão é averiguar se deve ser reformada a decisão (...) para acolher a Exceção de Pré-Executividade (...) na qual se defendeu o não cabimento da aplicação de multa punitiva no patamar de 60% prevista no art. 48, inciso I da Lei 1.287/2001, bem como a impossibilidade de inclusão do sócio José Nelson Andrade Barbosa no polo passivo da Execução Fiscal. (...)



    Na decisão agravada, o Magistrado a quo constatou que a CDA atendeu ao todos os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º da LEF e no art. 202 do CTN, concluindo que o título atendeu aos pressupostos legais e aos requisitos de validade e eficácia.



    Quanto à multa de 60% aplicada em decorrência de imposto declarado e não recolhido, explicou que o STF sedimentou o entendimento de que são consideradas como confiscatórias as multas que ultrapassam o patamar de 100% do valor do imposto devido e, não sendo essa a hipótese dos autos, manteve a multa conforme fixada.



    No que tange à ilegitimidade passiva do sócio José Nelson Andrade Barbosa, razão não assiste aos agravantes. Explico.



    Para demonstrar a ausência de responsabilidade do sócio pelos débitos da pessoa jurídica e, consequentemente, a ilegitimidade do mesmo para compor o polo passivo da execução fiscal, deveriam os agravantes comprovarem que José Nelson Andrade Barbosa não praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, ainda que a CDA não tenha discriminado o fundamento da responsabilidade da sócia, pois o título executivo em questão possui presunção de legitimidade. (...)



    Extrai-se do precedente do Superior Tribunal de Justiça que basta constar o nome do sócio na CDA para legitimar a inclusão do mesmo no polo passivo da execução fiscal, ao lado da pessoa jurídica responsável principal, inexistindo exigência da indicação no título executivo do ato praticado pelo sócio caracterizador da responsabilidade.



    No caso concreto, o nome do sócio José Nelson Andrade Barbosa, responsável solidário, constou na CDA C-900/2017, anexada ao evento 1, INIC1, p. 2.



    Desse modo, a simples alegação dos agravantes de não se poder incluir o sócio no polo passivo da execução por não ter incorrido em nenhuma das hipóteses do art. 135 do CTN, sem que tenham, efetivamente, comprovado tal alegação, não é apta a lhe retirar a responsabilidade solidária sobre o pagamento do tributo inscrito no título executivo. (...)



    Em relação à multa fixada em 60%, o artigo 48 da Lei 1.287/2001 dispõe que: ‘(...) Art. 47. Ao infrator da legislação do ICMS serão aplicadas as seguintes penalidades: I - multa proporcional ao valor do imposto devido ou da operação, quando decorrer de infração relativa à total ou parcial omissão de pagamento’ Observando o título executivo, constata-se que a multa foi aplicada no percentual indicado no art. 48, inciso I da Lei 1.287/2001, o que indica que decorreu de omissão total ou parcial do pagamento de ICMS declarado em documento de informação e apuração (art. 47, I c/c art. 48, I, Lei 1.287/2001)” (fls. 5-9, e-doc. 32).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 1.287/2001) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Leis Complementares Municipais nºs 145/14 e 159/17. Majoração de tributo por meio de desconto regressivo. Capacidade contributiva. Não confisco. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 1. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares municipais nºs 145/14 e 159/17), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.292.068-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ALÍQUOTA INTERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DAS MERCADORIAS DO ESTADO. CLÁUSULA FOB. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise do arcabouço probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente entendeu pela aplicação da alíquota interna do ICMS, em virtude da ausência de comprovação da saída das mercadorias do Estado. Trata-se de controvérsia de índole infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido não aborda o quantum da multa aplicada, razão pela qual eventual aferição sobre seu caráter confiscatório demandaria o reexame de provas (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE n. 1.255.391-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.122.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA DE MÉRITO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. NOME DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 135 DO CTN. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2010. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do redirecionamento da execução para o sócios da empresa executada promovida pelo Estado demandaria a análise de normas infraconstitucionais e da moldura fática dos autos. Na hipótese, consta a indicação do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa - CDA que nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN preencheu os requisitos indispensáveis e essenciais de validade, razão pela qual não há falar em exclusão de responsabilidade dos sócios da empresa executada. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 837.053-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014).



    6. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora